Tribunal: TJDFT
Processo: 0700021-26.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700021-26.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARMEN SILVIA DA CRUZ BUSCACIO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Nada a prover sobre o pedido de reconsideração, tendo em vista a inexistência de fato novo que justifique a reanálise da matéria. Prossiga-se no cumprimento das determinações de Id. 42661545. Brasília/DF, 24 de janeiro de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora